Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. REVISÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Sobre o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Súmula 665, segundo a qual: “o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.
2. Na hipótese, a princípio, o processo administrativo disciplinar que levou ao reconhecimento da nulidade do ato de posse da agravante foi conduzido de acordo com o que determina a legislação.
3. O argumento de que a instauração do processo administrativo decorreu de perseguição e assédio moral no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal demanda maior dilação probatória, que será realizada no curso da instrução processual, observado o contraditório.
4. A gestação da agravante não é capaz de alterar as conclusões do juízo; a gravidez ocorreu em momento muito posterior à conclusão do processo administrativo sancionador. Além disso, analisar documentos trazidos pela agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.